Tribunal: STF
Processo: ARE 1248079
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Os acórdãos recorridos ficaram assim ementados:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PECÚLIO POST MORTEM, C/C DANOS MORAIS, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI N° 285/79. REVOGAÇÃO PELA LEI N° 5.109/2007. ÓBITO DO EX-SERVIDOR EM MARÇO DE 2002, NÃO RETROATIVIDADE PARA PREJUDICAR OS DIREITOS DE QUEM SE APRESENTA NA QUALIDADE DE SUA BENEFICIÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO SEGURADO, OBSERVANDO O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA N° 340, DO STJ E PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CORRETA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNANIME."



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO – PECÚLIO POST MORTEM – RIOPREVIDENCIA Pecúlio post mortem postulado pela autora em decorrência do falecimento do seu marido, ex servidor público, em 2003. Previsão legal de concessão do aludido benefício constante no art. 26, III, 1, da Lei nº 285/79, e requisitos descritos no art. 45, §1º. Aplicabilidade da norma em comento, vigente na data do óbito. Incidência do verbete sumular nº 340, do STJ. Preenchimento dos requisitos legais para o recebimento do pecúlio post mortem, o qual somente veio a ser afastado do ordenamento jurídico, com a entrada em vigor da Lei Estadual nº 5109/2007. Decisão que se mantém. Recurso conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 24, XII e § 4º, 40, § 12, 97 e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).



     



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente